Tribunal: TJSP
Processo: 1024541-58.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA. Pretensão de cobrar saldo devedor oriundo de cédula de crédito bancário (CCB). Sentença de improcedência da ação monitória e parcial procedência da reconvenção, acolheu o pedido de indenização por dano moral e negou o de devolução em dobro das quantias já pagas. Inexistente inconformismo com relação ao pedido monitório, a pretensão recursal de ambas as partes se limita

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA. Pretensão de cobrar saldo devedor oriundo de cédula de crédito bancário (CCB). Sentença de improcedência da ação monitória e parcial procedência da reconvenção, acolheu o pedido de indenização por dano moral e negou o de devolução em dobro das quantias já pagas. Inexistente inconformismo com relação ao pedido monitório, a pretensão recursal de ambas as partes se limita à reconvenção. O ajuizamento de ação, cobrando a dívida originalmente contraída, mesmo ciente de que houve novação, alterando a forma e condições de pagamento, justifica o pedido de indenização por danos morais. Indenização, porém, reduzida para R$ 5.000,00. Ademais, aquele que cobra por dívida já paga, sem ressalvar as quantias recebidas, deve restituir em dobro o excesso, conforme a dicção do art. 940 do Código Civil, razão pela qual deve o autor reconvindo devolver em dobro as quantias pagas pelo réu reconvinte antes do ajuizamento da ação monitória, conforme restar apurado em liquidação de sentença. Mínima a sucumbência do réu na reconvenção, responde o autor integralmente pelo pagamento das custas e dos honorários de 12% do valor da condenação. Sentença parcialmente reformada.

Recursos de apelação do autor e do réu parcialmente providos.